Tribunal: TJES
Processo: 5001963-82.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001963-82.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANO PEGORETI WOLTICHOSKI
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5001963-82.2021.8.08.0014

RECTE.: JULIANO PEGORETI WOLTICHOSKI

RECDO.: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO PARA ENTREGA DE DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do Autor

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais, proposta por JULIANO PEGORETI WOLTICHOSKI em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. Em síntese, narra o autor que cursou, no período de 24/02/2018 a 24/08/2019, Curso de Pós-graduação
Latu Senso
ofertado pela requerida, pois após a conclusão e com a entrega do diploma, teria um aumento salarial de 40% (quarenta por cento), junto à empresa onde exerce suas atividades profissionais. Alega que após concluir o curso, solicitou a expedição do diploma por diversas vezes, o que não foi atendido, razão pela qual demandou judicialmente pelo cumprimento da obrigação.

Realizada audiência, o autor apresentou réplica à contestação, sustentando que a requerida não disponibilizou a retirada do certificado ou do diploma, os quais foram solicitados pelo próprio, por e-mail, conforme ID. 1962636. Afirma que no certificado (ID. 1962655) acostado aos autos pela requerida consta a data de 13/07/2021, que este foi emitido apenas após a citação ocorrida em 02/07/2021 (ID 1962652), e que concluiu o curso em 24/08/2019, e somente em julho de 2021 o certificado veio a ser emitido.

Irresignado, apresentou recurso inominado, a fim de ser parcialmente reformada a r. sentença proferida pelo juízo de piso. Sustenta a possiblidade de indenização a título de danos morais e materiais, decorrentes da demora da requerida para expedir o diploma do curso de pós-graduação, cursado pelo autor. Alega que concluiu o curso em 24/08/2019, e que a expedição e entrega de diploma deveria ocorrer em até 60 (sessenta) dias. Reitera que a certidão acostada pela requerida foi expedida depois de ter sido citada, em julho de 2021. Afirma que a paralisação dos serviços da instituição de ensino em decorrência da pandemia do Covid-19 não justifica a demora para a emissão e entrega do diploma, pois a conclusão do curso se deu muito antes do início da fase crítica da pandemia no Brasil. Por fim, reitera a falha da prestação do serviço da requerida, pelo que, entende fazer jus à indenização por danos morais e materiais.

Tese da Ré

Em sua contestação, a requerida aduz que o certificado de conclusão de curso estava disponível para o autor, bem como que não houve tentativa de solucionar a questão de forma administrativa. Sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova e a inexistência de danos morais e materiais.

Uma vez interposto o recurso inominado, apresentou contrarrazões, pleiteando pela manutenção da sentença. Impugnou o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, reitera a inocorrência de dano moral e, subsidiariamente, sustenta a necessidade de fixação do
quantum
indenizatório pautada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença

A r. sentença proferida pelo juízo
a quo
(ID. 1962660) resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelas razões acima expostas, não vislumbro ato ilícito praticado pela ré, a justificar sua condenação pelos danos materiais e morais pretendidos pelo autor.

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito inicial, para condenar a ré EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A a disponibilizar / entregar ao autor JULIANO PEGORETI WOLTICHOSKI o diploma de pós-graduação em Engenharia de Estruturas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Defiro ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico que assiste razão o recorrente, pelo que entendo ser o caso de reforma parcial da sentença objurgada.

Inicialmente, é necessário consignar que a presente demanda deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes que compõem a relação processual se enquadram nos conceitos trazidos pelos artigos 2º e 3º do referido Diploma.

Tratando-se de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Tal responsabilidade objetiva é reforçada, pois, tratando-se de relação de consumo, em face da hipossuficiência da autora, por força do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabia à ré provar a inexistência de nexo causal entre a sua conduta e o dano causado.

Desse modo, chego à conclusão de que o dano moral efetivamente ocorreu, ao passo que os fatos narrados na peça vestibular não constituem mero aborrecimento ou dissabor do autor, ao contrário, configura desrespeito para com o consumidor, que pagou pela pós-graduação, a concluiu e não pôde obter o diploma.

Importante lembrar que a reparação pecuniária possui duplo caráter: compensatório para a vítima e, de forma reflexa ou indireta, punitiva para o ofensor, pois este sofrerá um desfalque patrimonial que poderá desestimular a reiteração da conduta lesiva.

A compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim, considerando os parâmetros acima consignados, clara desídia demonstrada pela parte recorrida, entendo que a indenização deve ser no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta da demandada, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.